Tribunal: STJ
Processo: 1018754-24.2020.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2065631 - SP(2023/0119526-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: KEDILEI RONCATO DUARTE
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA - SP197933
THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA - SP197980
RECORRIDO
: HOSPITAL VERA CRUZ S A
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
YASMIN FIOREZI JAJBHAY - SP379545
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE E
COBRANÇA DE MATERIAL CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
HOSPITAL,
LICITUDE
DA
COBRANÇA
CONTRATUAL
E
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que manteve
sentença de parcial procedência apenas em relação à seguradora e improcedência
quanto ao hospital, desprovendo os recursos.
2. A controvérsia trata de ação declaratória de inexistência de dívida c/c
indenização por danos morais envolvendo negativa de cobertura de material
cirúrgico, pretensão de inexigibilidade do débito, custeio integral pelo plano e
responsabilidade solidária, com tutela de urgência para evitar cobranças e
negativação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a seguradora ao custeio integral
do procedimento e ao pagamento do boleto, e julgou improcedentes os pedidos
contra o hospital, com sucumbência recíproca e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
abusividade da negativa de cobertura pela seguradora e a licitude da cobrança do
hospital fundada em cláusula contratual, com majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, II, da
art. 5
Constituição Federal ao negar a legitimidade do hospital; (ii) saber se incide a
Súmula n. 102 do STJ e se há responsabilidade solidária pelo material indicado e
utilizado; (iii) saber se houve violação dos arts. 11, 42, parágrafo único, 113, 186,
876 e 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor pela ilicitude
da cobrança, repetição de indébito e indenização; (iv) saber se houve violação dos
arts. 2o, 3o e 6o, IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor pela
Documento eletrônico VDA56445735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ba5d20f-0dc2-47e7-8391-57fbe60bae9c

responsabilidade objetiva e solidária e ofensa a direitos básicos; (v) saber se houve
violação dos arts. 39, IV e V, e 47 do Código de Defesa do Consumidor por
vantagem excessiva e interpretação desfavorável das cláusulas; e (vi) saber se
houve violação do
I, IV, X, XII e XV, do Código de Defesa do
art. 51,
Consumidor por nulidade de cláusulas abusivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe, em recurso especial, exame de suposta ofensa a dispositivo
constitucional.
7. O especial não é via adequada para apreciar alegada afronta a súmula, conforme
a Súmula n. 518 do STJ. As violações dos artigos do CC e do CDC indicados
carecem de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282 do STF.
8. A revisão da licitude da cobrança do hospital demanda reexame de cláusulas
contratuais e de provas, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. Houve deficiência de fundamentação por não impugnar fundamento autônomo
do acórdão, atraindo as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
“1. Não cabe, em recurso especial, o exame de violação a
Tese de julgamento:
dispositivo constitucional. 2. Incide a Súmula n. 518 do STJ, que afasta a alegação
de ofensa a enunciado sumular como violação de lei federal. 3. Aplica-se a Súmula
n. 282 do STF quando ausente o prequestionamento dos dispositivos federais
apontados. 4. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. 5. Aplica-se a Súmula n. 283
e a Súmula n. 284 do STF diante da ausência de impugnação específica a
fundamento autônomo do acórdão.”
CF, arts. 5o, II, e 105, III, ; CPC, arts. 85, § 11, e
Dispositivos relevantes citados:
a
1.022; CC, arts. 11, 113, 186, 876 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV, VI, 14, 39, IV,
V, 42, parágrafo único, 47 e 51, I, IV, X, XII e XV.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 518; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
283 e 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56445735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ba5d20f-0dc2-47e7-8391-57fbe60bae9c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ba5d20f-0dc2-47e7-8391-57fbe60bae9c

RECURSO ESPECIAL No 2065631 - SP(2023/0119526-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: KEDILEI RONCATO DUARTE
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA - SP197933
THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA - SP197980
RECORRIDO
: HOSPITAL VERA CRUZ S A
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
YASMIN FIOREZI JAJBHAY - SP379545
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE E
COBRANÇA DE MATERIAL CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
HOSPITAL,
LICITUDE
DA
COBRANÇA
CONTRATUAL
E
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que manteve
sentença de parcial procedência apenas em relação à seguradora e improcedência
quanto ao hospital, desprovendo os recursos.
2. A controvérsia trata de ação declaratória de inexistência de dívida c/c
indenização por danos morais envolvendo negativa de cobertura de material
cirúrgico, pretensão de inexigibilidade do débito, custeio integral pelo plano e
responsabilidade solidária, com tutela de urgência para evitar cobranças e
negativação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a seguradora ao custeio integral
do procedimento e ao pagamento do boleto, e julgou improcedentes os pedidos
contra o hospital, com sucumbência recíproca e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
abusividade da negativa de cobertura pela seguradora e a licitude da cobrança do
hospital fundada em cláusula contratual, com majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, II, da
art. 5
Constituição Federal ao negar a legitimidade do hospital; (ii) saber se incide a
Súmula n. 102 do STJ e se há responsabilidade solidária pelo material indicado e
utilizado; (iii) saber se houve violação dos arts. 11, 42, parágrafo único, 113, 186,
876 e 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor pela ilicitude
da cobrança, repetição de indébito e indenização; (iv) saber se houve violação dos
arts. 2o, 3o e 6o, IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor pela
responsabilidade objetiva e solidária e ofensa a direitos básicos; (v) saber se houve
Documento eletrônico VDA55438559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:42
Código de Controle do Documento: 7f2c2429-54d9-4034-8537-9c088482dc55

violação dos arts. 39, IV e V, e 47 do Código de Defesa do Consumidor por
vantagem excessiva e interpretação desfavorável das cláusulas; e (vi) saber se
houve violação do
I, IV, X, XII e XV, do Código de Defesa do
art. 51,
Consumidor por nulidade de cláusulas abusivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe, em recurso especial, exame de suposta ofensa a dispositivo
constitucional.
7. O especial não é via adequada para apreciar alegada afronta a súmula, conforme
a Súmula n. 518 do STJ. As violações dos artigos do CC e do CDC indicados
carecem de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282 do STF.
8. A revisão da licitude da cobrança do hospital demanda reexame de cláusulas
contratuais e de provas, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. Houve deficiência de fundamentação por não impugnar fundamento autônomo
do acórdão, atraindo as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
“1. Não cabe, em recurso especial, o exame de violação a
Tese de julgamento:
dispositivo constitucional. 2. Incide a Súmula n. 518 do STJ, que afasta a alegação
de ofensa a enunciado sumular como violação de lei federal. 3. Aplica-se a Súmula
n. 282 do STF quando ausente o prequestionamento dos dispositivos federais
apontados. 4. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. 5. Aplica-se a Súmula n. 283
e a Súmula n. 284 do STF diante da ausência de impugnação específica a
fundamento autônomo do acórdão.”
CF, arts. 5o, II, e 105, III, ; CPC, arts. 85, § 11, e
Dispositivos relevantes citados:
a
1.022; CC, arts. 11, 113, 186, 876 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV, VI, 14, 39, IV,
V, 42, parágrafo único, 47 e 51, I, IV, X, XII e XV.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 518; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
283 e 284.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por KEDILEI RONCATO
DUARTE, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos
autos de ação declaratória de inexistência de dívida
indenização por danos
c/c
morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 382):
Documento eletrônico VDA55438559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:42
Código de Controle do Documento: 7f2c2429-54d9-4034-8537-9c088482dc55

Plano de saúde. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização
por danos morais. Sentença de parcial procedência em relação à seguradora e de
improcedência em relação ao hospital. Recurso do autor e da seguradora. Cobrança
relativa ao material utilizado no procedimento cirúrgico pelo qual o autor foi
submetido (faca híbrida tipo T-ER0160). Cobertura do material negada pela
seguradora. Abusividade. Material que está diretamente relacionado aos
procedimentos cirúrgicos realizados. Procedimentos cirúrgicos (colonoscopia com
biópsia ou citologia e mucosectomia) que estão previstos no rol de procedimentos
de cobertura obrigatória da ANS. Mera cobrança indevida que, por si só, não
configura ato ilícito passível de indenização. Dano moral não caracterizado.
Precedente. Cobrança realizada pelo hospital diretamente ao autor que tem amparo
contratual. Hospital que não praticou ilícito civil. Improcedência da ação mantida
em relação ao hospital. Sucumbência recíproca bem caracterizada. Recursos
desprovidos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
404):
Embargos de declaração. Vícios do
do CPC inexistentes.
art. 1.022
Rediscussão da matéria que não pode ser feita por meio dos aclaratórios. Embargos
opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 5o, II, da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido negou a
legitimidade do hospital para integrar o polo passivo e contrariou comando
constitucional que veda obrigações sem lei;
b) Súmula n. 102 do STJ, pois havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento, bem como porque o
acórdão afastou a responsabilidade solidária dos recorridos pelo material indicado
e utilizado em ato cirúrgico;
c) 11, 42, parágrafo único, 113, 186, 876 e 927 do Código Civil e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, porquanto a cobrança indevida pelo hospital
caracteriza ato ilícito ensejando o direito à repetição do indébito e dever de
Documento eletrônico VDA55438559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:42
Código de Controle do Documento: 7f2c2429-54d9-4034-8537-9c088482dc55

indenizar e limita indevidamente o exercício dos direitos da personalidade do
recorrente, a boa-fé e os usos e costumes, devendo ser declaradas nulas as
cláusulas contratuais que se referem à cobrança ilegal;
d) 2o, 3o, 6o, IV, VI, do Código de Defesa do Consumidor, pois há
relação de consumo entre as partes e responsabilidade objetiva e solidária dos
fornecedores, ficando evidente a violação direitos básicos do consumidor, como
proteção contra práticas abusivas e efetiva reparação;
e) 39, IV, V, 47 do Código de Defesa do Consumidor, porque o hospital
prevaleceu-se da fraqueza do consumidor, exigiu vantagem manifestamente
excessiva e deixou de interpretar as cláusulas contratuais da maneira mais
favorável ao consumidor;
f) 51, I, IV, X, XII, XV, do Código de Defesa do Consumidor, porque
são nulas cláusulas que exonerem responsabilidade do fornecedor, imponham
desvantagem exagerada, permitam variação unilateral de preço, obriguem
ressarcimento de custos de cobrança sem direito correlato e contrariem o sistema
de proteção ao consumidor;
Requer o provimento do recurso para que se declare a legitimidade do
HOSPITAL VERA CRUZ S.A. para compor o polo passivo e se isente o
recorrente do pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do
hospital; requer ainda o provimento para que se reconheça a vulneração aos
dispositivos federais apontados e se reforme integralmente o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 441-465.
O recurso especial foi admitido (fls. 501-502).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55438559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:42
Código de Controle do Documento: 7f2c2429-54d9-4034-8537-9c088482dc55

A controvérsia diz respeito à ação de declaratória de inexistência de
dívida
indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou a
c/c
declaração de inexigibilidade do débito relativo a material utilizado em
procedimento cirúrgico, a condenação do plano de saúde ao custeio integral do
procedimento e a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos morais,
além de tutela de urgência para impedir cobranças e negativação.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos contra a seguradora, condenando-a a custear integralmente o
procedimento cirúrgico e a quitar o boleto, e julgou improcedentes os pedidos em
relação ao hospital, fixando honorários advocatícios em R$ 2.500,00 para a
seguradora e R$ 1.500,00 para o autor, com sucumbência recíproca de custas e
despesas.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
abusividade da negativa de cobertura pela seguradora quanto ao material cirúrgico
e afastando a responsabilidade civil do hospital, majorando os honorários para R$
3.000,00, devidos pela seguradora, e R$ 2.000,00, devidos pelo autor.
I -
o, II, da Constituição Federal
Art. 5
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
II - Súmula n. 102 do STJ
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
art. 105,
a
III - Arts. 11, 113, 421 e 876 do Código Civil, 2o, 3o, 6o, IV, VI, 39,
IV, V, 42, 47, 51, I, IV, X, XII, XV, do Código de Defesa do Consumidor
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
Documento eletrônico VDA55438559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:42
Código de Controle do Documento: 7f2c2429-54d9-4034-8537-9c088482dc55

declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
IV - Arts. 186 e 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do
Consumidor
A recorrente sustenta que o hospital é parte legítima para responder pela
cobrança ilícita realizada em desfavor da recorrente, tendo a pretensão de
inexigibilidade de débito e suspensão de sua cobrança sido direcionada ao hospital
recorrido. Na hipótese, haveria responsabilidade objetiva e solidária do hospital
pela cobrança indevida. Alega que não é "justo, tampouco razoável que o Hospital
Recorrido seja declarado parte ilegítima para integrar o polo passivo da lide" (fls.
427-428). Assim, afirma que deve ser reconhecido também quanto ao hospital o
dever de reparar o dano.
A Corte estadual, mantendo a sentença, entendeu que o hospital não
praticou ato ilícito, eis que a cobrança de materiais negados pelo plano de saúde
seria responsabilidade da recorrente nos termos do contrato. Assim, a cobrança
direcionada pelo hospital à recorrente era legítima, sendo indevida apenas a
negativa de cobertura pelo plano de saúde recorrido. Confiram-se os trechos do
acórdão (fls. 387-388):

Embora indevida a negativa de cobertura do material pela seguradora, a
cobrança realizada pelo hospital diretamente ao autor está em consonância com o
estipulado na cláusula 3.1 do contrato de internação hospitalar de fls. 67/70,
segundo a qual “O

PACIENTE/REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO ficam cientes de que eventuais diferenças
valores
a não
e/ou
e/ou
cobertura total ou parcial, pelo seu convênio, de itens utilizados em seu tratamento,
nos procedimentos eletivos
urgência e emergência, serão revertidos para o
e/ou
PACIENTE, seguindo-se as regras de cobrança de PACIENTE PARTICULAR,
conforme cláusulas primeira e segunda deste instrumento, assumindo estes a
obrigação de quitar os valores na condição de principal pagador e devedor solidário”.
Destarte, o hospital não praticou ilícito civil a justificar a sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, além do que o dever de custeio do
material utilizado na cirurgia do autor recai exclusivamente sobre a seguradora.
Documento eletrônico VDA55438559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:42
Código de Controle do Documento: 7f2c2429-54d9-4034-8537-9c088482dc55

Em sede de análise de embargos declaratórios, o Tribunal a quo
esclareceu o seguinte (fls. 404-405):

Em momento algum a r. sentença de fls.

o v. acórdão embargado
304/311 e/ou
reconheceram a ilegitimidade passiva do Hospital Vera Cruz
tanto é assim que
S/A,
a ação foi julgada improcedente em relação ao nosocômio.
Outrossim, a alegação do embargante de que o hospital foi incluído no polo
passivo da ação precipuamente para impedir a inclusão dos próprios dados em
cadastros de inadimplentes, isoladamente, não altera o desfecho da lide.
Aliás, tal alegação é inclusive contrária ao próprio conteúdo dos embargos,
nos quais o embargante admite a existência de pedido de condenação solidária das
corrés ao pagamento de indenização por danos morais (fl. 5).
Convém rememorar ainda que a cobrança realizada pelo hospital foi tida por
lícita pela Turma Julgadora.

Portanto, rever eventual desacerto quanto ao embasamento contratual da
cobrança realizada pelo hospital recorrido e sua licitude ensejaria revolvimento do
conteúdo fático-probatório e contratual, que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Além disso, nas razões do recurso especial a parte restringiu-se a
defender a legitimidade passiva do recorrido e sua responsabilidade solidária e
objetiva em relação ao ato do plano de saúde. Em momento algum rebateu o
fundamento do acórdão recorrido, que reconheceu a legitimidade do hospital mas a
improcedência do pedido em seu desfavor por ser lícita a cobrança baseada em
contrato, e o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
V - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55438559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:42
Código de Controle do Documento: 7f2c2429-54d9-4034-8537-9c088482dc55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.065.631 / SP
Número Registro: 2023/0119526-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10187542420208260114 1018754242020826011450000 20220000535693 20220000608980
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KEDILEI RONCATO DUARTE
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA - SP197933
THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA - SP197980
RECORRIDO
: HOSPITAL VERA CRUZ S A
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
YASMIN FIOREZI JAJBHAY - SP379545
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: e9630c40-b71f-4ea5-906a-332f4ccdc901

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: e9630c40-b71f-4ea5-906a-332f4ccdc901